Tribunal: TJDFT
Processo: 0716073-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia que manifestara o ilustrado causídico que até então vinha patrocinando o apelante - Ronaldo Gomes De Sales, restando comprovado que, efetivamente, a notificação fora entregue ao constituinte[1], e considerando, ainda, que o aperfeiçoamento da renúncia se verificara após a publicação do acórdão, o fato intercede no fluxo do prazo recursal, competindo ao ilustrado advogado atentar para o disposto no artigo 112 do CPC. Assim sendo, aguarde a Secretaria a expiração do aludido decêndio, e, não tendo havido a constituição de novo patrono pelo apelante, proceda as anotações cabíveis, tornando os autos conclusos com a anotação de quantos dias fluíra do prazo recursal desde a notificação havida para adoção das providências necessárias por ter ficado o apelante desassistido. I. Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 32399806 e 32399807